Tribunal: TJSP
Processo: 1010735-41.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010735-41.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que
é embargante ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA, é embargada CIELO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010735-41.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43247
EDEC.No: 1010735-41.2018.8.26.0068-50000
COMARCA: Barueri
EBTE. : Ecs Comércio de Pneus Ltda.
EBDA. : Cielo S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela autora-apelante
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença
que julgou improcedente esta ação indenizatória.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso, pois teria deixado de considerar que as cláusulas do contrato de
adesão devem ser interpretadas favoravelmente ao aderente, nos termos do
art. 423 e 424 do Código Civil e que as cláusulas restritivas de direito devem
estar expressamente previstas, na forma do art. 113, § 1o, inc. III e IV do CC e
do art. 54, §4odo CDC, além da necessidade de haver prévia rescisão do
contrato pela ré, ora embargada, pois esta sustentou que ela embargante teria
violado cláusulas contratuais.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010735-41.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
3
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão assim examinou o tema recursal:
“É ação indenizatória cuja sentença de improcedência
deve ser inteiramente confirmada, pelos seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
('Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la').
(...)
A autora alega celebrou 'acordo de incentivo' (cf. fls.
39-44) com a credenciadora de cartões e que tal ajuste nada previa sobre a
sua responsabilidade sobre o chamado chargeback, que ocorre quando a
venda é cancelada pelo titular do cartão em hipóteses de fraude, por
exemplo, nem que a ela era imputada a vedação de 'aceitar pagamento de
titularidade de terceiro que não seja o portador'.
É evidente, contudo, que tal acordo é apenas um contrato
coligado ao contrato principal de serviço de credenciamento de cartões, pois
não cuida das disposições negociais principais dessa modalidade de serviço.
Ainda que a ré-apelada não tenha apresentado o contrato
principal assinado pela autora, ela juntou aos autos o contrato de
credenciamento de adesão (registrado em cartório) que prevê, na sua
cláusula 12, a proibição do comerciante, ali denominado cliente, de aceitar
meios de pagamento de titularidade de terceiro que não seja o portador do
cartão (cf. fl. 233).
E o acordo assinado pela autora faz clara referência a tal
contrato, não havendo que se falar em desconhecimento das cláusulas
contratuais.
Some-se a isso que é comportamento esperado do homem
médio a tomada de cautelas mínimas quanto aos meios de pagamento aceitos
em seu negócio.
No caso, do cartão constava o nome de uma mulher 'Gelsi
P da Rosa' e o pagamento fora oferecido por um homem 'José Ivo Amarildo
de Lima Franco'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010735-41.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
4
É cediço que esta 20a Câmara de Direito Privado, em
julgamento de caso envolvendo tema semelhante, reconheceu a possibilidade
de controle da cláusula contratual que prevê a transferência do risco da
credenciadora de cartão de crédito ao credenciado nas hipóteses de fraude
com o meio de pagamento, sem que houvesse qualquer indício de desídia do
último quanto à tomada de medidas de segurança contratualmente previstas
(cf. Apel. no 1004133-48.2017.8.26.0010, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j.
25-02-2019).
No caso destes autos, contudo, ficou evidente que a autora
agiu com desídia ao aceitar o cartão de titularidade de terceiro como meio
de pagamento (cf. fls. 48-73).
Assim, não pode agora alegar desiquilíbrio contratual
quanto ao prejuízo de uma fraude que ela praticamente concorreu ao aceitar
o cartão de terceiro, enviado por Whatsapp, sem se certificar de qualquer
elemento que revelasse a anuência ou participação da titular.
Persiste, portanto, a sentença recorrida, também por seus
fundamentos:
'O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do
art. 355, I, do CPC, já que os pontos controvertidos delineados no curso da
fase postulatória são meramente de direito ou solúveis através da prova
documental já acostada aos autos, salientando-se que a autora não pleiteou
a produção de qualquer outra prova em réplica. Rejeito a impugnação à
prova documental acostada pela ré às fls. 229/307, pois no acordo de
incentivo firmado pela autora e juntado pela própria às fls. 39/44, esta se
obrigou ao cumprimento das condições gerais 'previstas no contrato de
credenciamento registrado sob o número 5229315 em 18 de dezembro de
2013 junto ao 4o Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo ('Contrato de Credenciamento'), bem como
seus anexos, aditivos e novos contratos que venham a substituí-los'. Ora, o
documento impugnado pela autora é justamente o que substitui o contrato de
credenciamento indicado no acordo de incentivo (5229315), de acordo com a
cláusula 52, constante de fl. 255, sendo certo que as condições ali
estipuladas já estavam vigentes quando da assinatura do negócio jurídico
entabulado pelas partes (01/04/2018). Nestes termos, a postulante se obrigou
à observância daquele documento público, e, inclusive, da respectiva
cláusula 12a, que proíbe ao cliente efetuar vendas àqueles que apresentem
meios de pagamento de terceiros. Ora, independentemente de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010735-41.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
5
aplicadas ou não as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não
há qualquer abusividade nessa disposição convencional, que traz obrigação
razoável ao comerciante, considerando-se que o cartão de crédito é
documento pessoal do titular, e somente por ele pode ser utilizado. E, no
sentido contrário do quanto alegado pela autora, a referida imposição
apenas reforça a postura diligente que deve assumir o vendedor quando da
concretização do negócio, em consagração da própria boafé objetiva e do
dever de mitigar as perdas, cujo descumprimento configura nítida figura
parcelar do abuso de direito (art. 187 do Código Civil). No caso em apreço,
o lojista efetuou a negociação e venda com o cliente de nome José Ivo
Amarildo de Lima Franco (fls. 49/67 e 70/73), mas aceitou pagamento
efetuado mediante a utilização de cartão de crédito de 'Gelsi P da Rosa' (fl.
58), terceiro que não é o adquirente dos produtos, que não se identificou
presencialmente e que, inclusive, não retirou pessoalmente os produtos e nem
assinou o demonstrativo de pagamento de fl. 68. Os indícios de fraude se
agravam ainda mais quando constatado que o comprador José Ivo tentou
efetuar o pagamento mediante a utilização de documento e cartão de crédito
de outra pessoa não identificada (fl. 49), adimplemento este que não foi
autorizado, conforme resposta do preposto da autora (fl. 50), sendo certo que
José, ao ser indagado sobre o contato do titular do cartão utilizado para
pagamento, Gelsi, respondeu com evasiva (fl. 67). Assim, a autora
descumpriu os deveres de lealdade e cooperação que são impostos aos
contratantes, e, não à toa, a venda foi contestada, conforme e-mail por ela
recebido às fls. 59/60. Quanto à prova da contestação das vendas, ressalta-se
que embora a autora impugne o pedido de expedição de ofício ao banco
emissor do cartão de crédito, também não juntou, com a petição inicial, os
documentos anexados ao e-mail supramencionado (fl. 60), relacionados ao
mencionado chargeback, providenciais à elucidação dos fatos e ao
cumprimento do ônus que lhe é imposto pelo art. 373 do Código de Processo
Civil. À vista deste enredo, nada há de ilícito na negativa de pagamento
exarada pela ré com esteio na cláusula 21 das condições gerais de
credenciamento (fl. 236), ressaltando-se que a autora poderá buscar a
indenização junto àquele que considerar como devedor.' (cf. fls. 329-333).”
(cf. fls. 364-370).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão a
ser sanada. A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010735-41.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
6
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pela embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o aresto
embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010735-41.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
7
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator